Tribunal: STF
Processo: ARE 1241825
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



          Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. PROVA PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE COMPROVADA. 



    - Autor que comprovou o acidente de trabalho por ele sofrido em 08/03/1988, em conformidade com anotação constante em sua carteira de trabalho, que faz expressa menção ao mesmo, fl. 08. 



    - Imprescritibilidade do fundo de direito. Artigo 20 da Lei nº 6.367/76 c/c artigo 57 da Lei nº 3.807/60 – Lei Orgânica da Previdência. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Condenação ao pagamento de benefício a partir da citação. Ausência de condenação ao pagamento das parcelas vencidas nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da demanda. Rejeição da prejudicial de prescrição. 



    - Demandante, que, de acordo com o laudo pericial, é portador de lesões actínicas, causadas por irradiação, nos 1º e 2º quirodáctilos esquerdos, que acarretaram sua incapacidade relativa do desempenho de sua atividade laborativa em 50% (cinquenta por cento). 



    - Comprovação do nexo causal entre o acidente de trabalho e a redução da capacidade laborativa da parte autora, a determinar a concessão de beneficio acidentário, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91. 



    - Ainda que haja entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o benefício em questão deve ser pago apenas a partir da juntada aos autos do laudo pericial, analisando as circunstâncias peculiares envolvidas na presente ação, impõe-se notar que esta foi ajuizada no ano de 2004 e que, devido ao processamento lento no caso, em decorrência do grande número de demandas em trâmite, o laudo pericial foi realizado apenas em 2009. 



    - Justificável que, no caso, o benefício seja pago a partir da citação do réu, ocorrida em 2005, sob pena de enriquecimento ilícito deste, que deixa de realizar os pagamentos devidos, ante a existência de ônus não imputável ao autor. Se, quando da sua demissão ocorrida em 2002, o autor já apresentava as lesões apontadas nos autos, não há dúvida que, quando da citação do réu, o demandante já era portador das lesões. 



    DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.



          O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXVI, e 195, § 5º, da CF/1988



          A decisão agravada inadmitiu o recurso extraordinário, pelos seguintes fundamentos: (i) os dispositivos constitucionais que tratam da irretroatividade das leis e da necessidade de equilíbrio atuarial e financeiro da Previdência não integraram as razões da apelação, faltando o devido prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF); (ii) “a hipótese não trata de revisão de benefício constituído antes da entrada em vigor da Lei 9.032/1995. Ao revés, no presente caso, o benefício foi constituído em demanda ajuizada em 2004, com data inicial para pagamento a partir de 2005, posteriormente, portanto, à vigência da Lei 9.032/1995”. Desse modo, o acórdão recorrido estaria de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



      O agravo não pode ser conhecido, tendo em vista que a parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário.



      Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação desta Corte. Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-AgR/SP, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux:



    [...]



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 



    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 



    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010.



    [...].



      Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



          Publique-se.



          Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator